Tribunal: STF
Processo: HC 198327
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rudinei Vieira de Carvalho, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 643.515/RS.
    Narram os autos que, “durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais localizaram na residência do paciente uma máquina de pagamento via cartão de crédito, quatro aparelhos celulares, uma pedra de cocaína pesando 30g, pó branco no interior de bexigas (alegou o paciente se tratar de farinha), 20 buchas de cocaína totalizando 26g, além de certa quantidade de dinheiro em espécie e dois rádios comunicadores.”
    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática do delito descrito no artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006.
    Sustenta a impetrante, em síntese, a falta de fundamentação do ato mediante o qual determinada a custódia, afirmando ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Refere que a quantidade droga apreendida seria “ínfima”, a saber 56g de cocaína.
    Sublinha as condições subjetivas favoráveis do paciente, a saber: trabalho lícito e residência fixa.
    A impetrante diz ser o caso de superação do enunciado da súmula 691 desta Corte, diante de flagrante ilegalidade no decreto prisional. 
    Cita a pandemia do COVID-19 e a Recomendação CNJ 62. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 643.515/RS substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 
    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Ribeiro Dantas ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente